Tribunal: TJMT
Processo: 1049145-90.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049145-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON DA SILVA MACIEL - CPF: 020.177.461-50 (RECORRENTE), NATHALIA DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 001.711.371-75 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA MANTIDA – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19- AUSÊNCIA DE REEMBOLSO AO CONSUMIDOR
NO PRAZO DA LEI Nº
14.034/20
– RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN
RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 143041679, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A. a reembolsar a importância de
R$
862,08

(oitocentos e sessenta e dois reais e oito centavos)
,
a título de danos materiais, acrescida de juros de mora de 1% (
um por cento
) ao mês e correção monetária pelo
INPC
, a partir da citação

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais e
reconheceu
a ilegitimidade passiva da reclamada
DECOLAR. COM LTDA para responder pela presente ação.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a responsabilidade solidária das reclamadas e a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Apenas a recorrida
DECOLAR. COM LTDA apresentou contrarrazões,
refutando os fundamentos lançados nas razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, em
janeiro/2020
,
o reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada
DECOLAR. COM LTDA
, referente ao trecho de Cuiabá-MT ao Rio de Janeiro-RJ, com ida agendada para o dia
18/03/2020
e retorno em
26/03/2020
, no valor total de
R$ 862,08 (oitocentos e sessenta e dois reais e oito centavos).

Contudo, em razão da pandemia causada pelo COVID-19, a reclamada
DECOLAR. COM LTDA lhe encaminhou um
encaminhou um
e-mail
em
17/03/2020
informando que os seus voos foram cancelados pela reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A, sugerindo que pudesse escolher outros voos e datas (id. 143039361).

Aduz que,
no dia 20/03/2020
, recebeu um novo e-mail da
reclamada
DECOLAR. COM LTDA
informando que a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A manteve os seus voos originais (id. 143039362).

Desse modo, o autor solicitou o reembolso dos valores pagos, vez que não poderia mais utilizar as passagens aéreas
,
porém, até a data de ajuizamento da ação já havia transcorrido
21 (vinte e um) meses
do cancelamento dos voos e não obteve êxito na solução do impasse.

A reclamada DECOLAR.COM LTDA, em sede de contestação, pugna pela sua ilegitimidade passiva, alegando que não possui responsabilidade sobre as alterações e cancelamentos de voos promovidos pela empresa aérea, inexistindo o dever de indenizar.

Já a reclamada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A, sustenta que o cancelamento do voo contratado pelo autor se deu em decorrência da pandemia do COVID-19, razão pela qual não há que se falar em reparação por danos materiais e morais.

O MM. Juiz de Direito homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A. a reembolsar a importância de
R$
862,08

(oitocentos e sessenta e dois reais e oito centavos)
,
a título de danos materiais,

acrescida de
juros de mora de 1% (
um por cento
) ao mês e correção monetária pelo
INPC
, a partir da citação

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais e
reconheceu
a ilegitimidade passiva da reclamada
DECOLAR. COM LTDA para responder pela presente ação.

Pois bem, i
nicialmente, vê-se que a reclamada
DECOLAR.COM LTDA

atuou apenas como intermediadora na venda da passagem aérea, não sendo o caso dos autos de aquisição de pacote de viagem
.

Desse modo, não há como se atribuir à referida reclamada a responsabilidade pelo cancelamento do voo pela companhia aérea.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida
.

2- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (Destaquei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada DECOLAR.COM LTDA é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda,
devendo, assim, a sentença ser mantida nesse sentido.

De outro lado, não há se falar em ilegitimidade passiva da companhia aérea, visto ser a responsável pelo cancelamento do voo adquirido pela reclamante, devendo responder pela falha na prestação do serviço.

Com efeito,
in casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso o cancelamento do voo contratado pelo recorrente em razão dos reflexos da pandemia do Covid-19.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, cumpre esclarecer que, tendo o autor optado pelo reembolso das passagens aéreas, é aplicável a Lei nº 14.034/20,
in verbis:

Art. 3º. O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador
no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(...)

§ 2º

Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer
ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de
remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado
.

(...)

§ 7º

O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas
, e o reembolso, o crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e transportador nos termos deste artigo.

(grifei)

Logo, devida o reembolso das passagens aéreas, sem ônus ao consumidor, pela empresa reclamada,
observado o prazo estabelecido pela Lei nº 14.034/20.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a devolução do valor pago pelo reclamante e devidamente comprovados nos autos.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
na medida em que deixou de efetuar o reembolso das passagens aéreas adquiridas pelo autor no prazo da Lei nº 14.034/2020,
bem como da tentativa de resolução administrativa não atendida
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO -CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DA PASSAGEM PARA DATA POSTERIOR SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – SITUAÇÃO EXPECIONAL DEMONSTRADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Com a alteração de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da Lei n. 14.034/2020).
Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado
.
A readequação da malha viária nesses casos não retira a responsabilidade das companhias aéreas em prestar assistência material e informações adequadas ao consumidor.
A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais
.
(N.U 1027030-75.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022) (grifei)

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No que tange
ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais,
que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelo transtorno sofrido, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A.
ao pagamento em favor do reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022